Tribunal: TRF3
Processo: 0005667-61.2016.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
ementares, não constatada qualquer incapacidade laborativa.

Conforme laudo pericial judicial feito por especialista em Clinica médica e cardiologia, relatado que a autora apresenta quadros de ‘... síndrome de vaso vagal, hipertensão arterial, com níveis tensionais controlados e sem expressão clínica ou dados subsidiários de comprometimento de órgão alvo, transtorno osteoarticular de curso crônico’. (grifei). Com as considerações acerca dos problemas de saúde e a conclusão de que não caracterizada situação de incapacidade laborativa sob ótica clinica cardiológica.

Pelo laudo pericial judicial feito por especialista na área neurológica, registrado que a autora é portadora de ‘ doença degenerativa da coluna’ com

Inteiro teor:
21/821)

0005667-61.2016.4.03.6183

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. A parte autora não demonstrou incapacidade para o trabalho.

2. Ausente a incapacidade ao desempenho de atividades laborativas, que é pressuposto indispensável ao deferimento do benefício, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão.

3. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

4. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005667-61.2016.4.03.6183

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: MARIA MARTINS DE CARVALHO

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO CORREA NASARIO DA SILVA - SP242054-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005667-61.2016.4.03.6183

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: MARIA MARTINS DE CARVALHO

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO CORREA NASARIO DA SILVA - SP242054-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando aposentadoria por invalidez.

Na sentença, o MM. Juiz a quo julgou improcedente o pedido por entender que não foi comprovada a existência de incapacidade da parte autora para o trabalho. Condenação ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa, observada a gratuidade concedida.

A parte autora apelou requerendo a reforma da sentença, afirmando que está incapacitada para o exercício das atividades laborativas habituais, fazendo jus ao benefício pleiteado.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005667-61.2016.4.03.6183

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: MARIA MARTINS DE CARVALHO

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO CORREA NASARIO DA SILVA - SP242054-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Afirma a apelante , 58 anos, costureira, ser portadora de CID 10: M-42 ostecondrose da coluna vertebral, M-50 transtornos dos discos cervicais, M-51 1 – transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia e R-55 Sincope e colapso, estando incapacitada para o exercício das suas atividades habituais.

A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

É dizer: a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

No caso dos autos, a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido com base na conclusão do perito judicial afirmando a inexistência de incapacidade para o exercício das atividades habituais (Id. 85726106). Confira-se:

“Registra-se de inicio que, os pedidos da autora, formulados na petição inicial (Id 15438144) após conclusos os autos para julgamento, já formulados de forma idêntica, em duas vezes anteriores, devidamente rechaçados, conforme menção feita no relatório desta sentença. Apenas, acrescenta-se que, documentos médicos mais recentes, elaborados após a propositura da lide, aliás, após a realização das pericias, também não tem o condão de alterar o parecer pericial, até porque a verificação do estado de saúde da parte interessada é feito pelas condições documentais pretéritas ao ajuizamento da demanda, inclusive, porque vinculado o direito a pedido administrativo anterior.

...........

Paralelamente, nas pericias realizadas, inclusive, pelos laudos complementares, não constatada qualquer incapacidade laborativa.

Conforme laudo pericial judicial feito por especialista em Clinica médica e cardiologia, relatado que a autora apresenta quadros de ‘... síndrome de vaso vagal, hipertensão arterial, com níveis tensionais controlados e sem expressão clínica ou dados subsidiários de comprometimento de órgão alvo, transtorno osteoarticular de curso crônico’. (grifei). Com as considerações acerca dos problemas de saúde e a conclusão de que não caracterizada situação de incapacidade laborativa sob ótica clinica cardiológica.

Pelo laudo pericial judicial feito por especialista na área neurológica, registrado que a autora é portadora de ‘ doença degenerativa da coluna’ com relatório dos fatos e do problema de saúde, e a conclusão de que a autora ‘...não apresenta incapacidade para o trabalho ou atividades de vida independente’.

E, nos termos do laudo pericial judicial, elaborado por especialistas em Traumatologia e Ortopedia, relatado que a autora ‘... apresenta Gonartrose incipiente, compatível com seu grupo etário e sem expressão clínica detectável que pudéssemos caracterizar situação de incapacidade laborativa, visto que não observamos sinais de disfunção ou prejuízo funcional relacionado...’ (grifei) com a conclusão de que não caracteriza situação de incapacidade ou redução de sua capacidade laborativa, sob a ótica ortopédica.

Assim, sem subsídios a tanto, e não preenchido um dos requisitos legais, não procede o direito à concessão dos benefícios, restando prejudicado o pedido subsidiário de condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral."

O laudo médico pericial (Id. 85726094), elaborado em 05.05.2017, atesta que:

"Refere que dor nas costas desde 2011. Não apresentou exame de imagem da coluna durante a perícia. Apresentou exame de teste de inclinação realizado em 13/10/2015, positivo para hipotensão postural. Também referiu desmaios decorrentes de hipotensão postural em tratamento medicamentoso.

Atualmente, não são observadas alterações objetivas em relação à motricidade, sem atrofias musculares ou deformidades ósseas. Sua marcha não apresenta alteração deficitária típica, sem deficiência de movimentação em articulações. Colaborou para a realização exame clinico, sem qualquer sinal de dor, inclusive sem expressar qualquer expressão de desconforto. Da mesma forma, não foi observada manutenção de postura viciosa ou antálgica. Portanto, no exame físico e neurológico não foram observados sinais diretos ou indiretos de dor incapacitante.

Após estas considerações, afirmo que não existe incapacidade para o trabalho."

Depreende-se da leitura do laudo que, apesar de reconhecer a existência de doenças, o Expert do Juízo concluiu que tais patologias não implicam em incapacidade para as atividades habituais da parte autora, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria.

Por sua vez, o restante do conjunto probatório acostado aos autos(Id 85726094 e 85726095), não contém elementos capazes de ilidir as conclusões contidas no laudo pericial

Verifica-se, assim, que o MM. Juiz sentenciante julgou de acordo com as provas carreadas aos autos e não comprovada a existência de incapacidade, pressuposto indispensável para a concessão do benefício, de rigor a manutenção da sentença de improcedência do pedido por seus próprios fundamentos.

Por fim, ainda que se argumente que o juiz não se encontra vinculado ao laudo pericial, verifico que a perícia foi realizada com boa técnica, submetendo a parte autora a testes para avaliação das alegadas patologias e do seu consequente grau de limitação laborativa e deficiência, fornecendo ao Juízo os elementos necessários à análise da demanda.

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2%, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. A parte autora não demonstrou incapacidade para o trabalho.

2. Ausente a incapacidade ao desempenho de atividades laborativas, que é pressuposto indispensável ao deferimento do benefício, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão.

3. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

4. Apelação não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.